Tribunal: TJBA
Processo: 8037766-04.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8037766-04.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
Gustavo Vieira Alves registrado(a) civilmente como GUSTAVO VIEIRA ALVES

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE NOVA SOURE. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ESTADO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO
ESTADO
DA BAHIA. PRELIMINAR REJEITADA.

EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO §3º, ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NO ART. 26 DA LEI 10.552/2002. IMPROCEDÊNCIA.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia face a origem dos recursos financeiros destinados às transferências voluntárias objeto dos autos.

O §3º, do art. 25 da LRF excepciona das sanções de suspensão das transferências voluntárias entre os entes federativos, os recursos destinados à execução de ações de educação, saúde e assistência social.

O STJ firmou o entendimento de que o termo 'ação social' diz respeito às ações que objetivam o atendimento dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto), bem como de que, na hipótese de transferência de recursos federais à municipalidade, destinados à ações sociais, a anotação desabonadora junto ao SIAFI ou CAUC terá seus efeitos suspensos.

Obras relacionadas à pavimentação de ruas, não obstante representem medidas importantes para o desenvolvimento urbano e bem estar da população, não se enquadram nos conceitos de ação social e assistência social previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº
8037766-04.2021.8.05.0000
.Pet, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE NOVA SOURE e como réu o ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em ratificar a competência do Tribunal Pleno para apreciar e julgar a presente ação, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e, no mérito, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2